Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700386-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO BATISTA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MÁRIO BATISTA GOMES, neste ato representado por seu curador, Jeferson Nascimento Gomes, em face da r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento c/c pedido de antecipação de tutela por si ajuizada em face de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, extinguiu o processo, na forma do art. 487, I, do CPC. Nas razões recursais (ID 36216784), o apelante narra que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela apelada, cujo seguimento é classificado como instituto sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, um plano de assistência suplementar à saúde para os servidores do Distrito Federal. Descreve que possui 88 anos e apresenta diagnóstico de Neoplasia Maligna de Próstata, DAC, Doença Renal Crônica, Demência Vascular fase moderada e Síndrome de fragilidade, necessitando de fisioterapia, terapeuta ocupacional e fonoaudiologia, todos serviços a serem prestados em domicílio, por tempo indeterminado, para evitar intercorrências e manutenção de sua qualidade de vida, conforme laudo médico. No entanto, alega que houve negativa por parte do plano de saúde, sob a justificativa de que o regulamento não prevê essa modalidade de atendimento. Na origem, a antecipação de tutela requerida foi indeferida. Desta decisão fora interposto Agravo de Instrumento no 0706518-27.2022.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, em que foi deferido o pedido liminar para determinar o fornecimento do tratamento domiciliar ao apelante de forma contínua, nos termos do relatório médico. Informa que houve alteração no seu quadro de saúde, visto que se encontra internado desde o dia 21/04/2022 e está aguardando deferimento do atendimento domiciliar, pois precisou passar por um procedimento denominado gastrostomia e necessitará de cuidados domiciliares mais amplos, o que fora negado pelo plano de saúde. Diante disso, para evitar “infecções hospitalares, agravamento de doenças e o bloqueio de leitos de pacientes em situação mais grave no hospital”, requer seja deferida a tutela de urgência para que o apelado cumpra as novas prescrições médicas, conforme relatório juntado aos autos. Defende que o d. o Juízo a quo sentenciou de forma contrária à jurisprudência do STJ, bem como que a alegação de ausência de previsão contratual é contrária ao entendimento consolidado no TJDFT, configurando cláusula abusiva. Sustenta, ainda, que os benefícios assistenciais de saúde disponibilizados por pessoa jurídica de direito público aos seus servidores e dependentes estão submetidos à Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde). Sustenta estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer, liminarmente, que seja determinada a cobertura da internação domiciliar pelo plano de saúde com as seguintes especificações: técnico de enfermagem em tempo integral; médico semanal; fisioterapia motora e respiratória 5x a cada semana; psicologia 2x na semana; fonoaudiologia 3x na semana; visita de enfermagem 3x na semana; nutricionista mensal; - Dieta enteral por gastrostomia; Fraldas geriátricas (10 unidades por dia); Cama hospitalar; Cadeira de banho e cadeira de rodas ajustável e desmontável; Aspirador, para auxílio quando da presença de secreção em via aérea; Nebulizador, para uso de medicações inalatórias; Oxímetro de pulso para poder voltar para sua residência sem riscos à sua saúde. No mérito, que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais e confirmada a obrigação do plano de saúde apelado. Preparo regular (ID 36216792/ 36216793). Contrarrazões do apelado (ID 36216803), pelo não provimento do recurso, sob o argumento de ausência de cobertura contratual para autorização do tratamento domiciliar vindicado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do apelante. Consoante relatado, trata-se de negativa de cobertura de tratamento domiciliar pelo plano de assistência, na modalidade autogestão, sob o fundamento de que a cobertura do tratamento não estaria incluída no contrato. Com efeito, em sede de cognição sumária, verifico que a probabilidade do direito está demonstrada, tendo em vista que o apelante é beneficiário do Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE, mantido e organizado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia distrital, desde 04/09/2021, conforme documento de ID 36216179. Ademais, o próprio plano de saúde, em contrarrazões, assumiu que fora negada a prestação do serviço de home care ao apelante, sob a justificativa de que a questão estaria judicializada e não teria sido intimado a se manifestar sobre a questão nos autos processuais. Com efeito, não pode o plano de saúde se recusar a custear um tratamento ou procedimento indicado por médico especialista que acompanha o quadro de saúde do paciente, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual. In casu, observa-se que, no relatório médico de ID 36216790, foi realizada a solicitação de home care para o apelante pela médica assistente, descrevendo os materiais necessários, bem como os profissionais indispensáveis para dar amparo técnico especializado e cuidados de saúde em tempo integral para o paciente. Ademais, a médica advertiu sobre a urgência em garantir a desospitalização precoce a fim de evitar infecções hospitalares, agravamento de doenças, além do bloqueio de leitos para pacientes mais graves. É certo que o profissional da saúde dispõe dos meios e conhecimentos hábeis para indicar a orientação terapêutica mais adequada à recuperação do paciente, não se afigurando razoável, na hipótese, que a apelada se recuse a custear o necessário atendimento domiciliar de que necessita o apelante. O d. Juízo a quo entendeu serem improcedentes os pedidos autorais por existir vedação no Regulamento do Plano de Assistência Suplementar, aprovado pelo Decreto Distrital n.o 27.231/2006, de cobertura de tratamento domiciliar (Anexo IV, art. 22), nos seguintes termos: “Capítulo V DAS EXCLUSÕES Art. 22. Não estão cobertos pelo GDF-SAÚDE-DF os eventos médicos relacionados no Anexo IV. (...) ANEXO IV DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS (...) 5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários;” No entanto, a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Confira-se: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. 2. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que devem fazer juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente. 3. Uma vez que existe cobertura contratual para a enfermidade que acomete a parte segurada, cabe ao profissional de saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento médico adequado. Precedentes. 4. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 5. Restando demonstrado que a parte autora faz jus ao atendimento domiciliar (home care), como desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não é possível que a operadora de plano de saúde limite referido tratamento, sobretudo diante da indicação médica e previsão de cobertura da enfermidade acometida pela paciente. 6. Sendo a Fazenda Pública parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC. 7. Remessa oficial não provida. (Acórdão 1428876, 07040039620218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 18/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR ("HOME CARE"). INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL. EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa - RN no 137/2006 da ANS). 3. A deliberação do plano de saúde de tratamento sem a devida previsão em seu regulamento de regência cria expectativa de direito que deve ser preservada. No caso, foi autorizada a assistência domiciliar na modalidade internação, cujo relatório médico indicou a manutenção de "home care" com suporte de técnico de enfermagem 24h/dia. 4. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392433, 07317568220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). No caso dos autos, verifica-se, ainda, que o perigo da demora milita em desfavor do apelante, já que ele não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida, diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico e a necessidade urgente de tratamento domiciliar. Assim, em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, mostram-se presentes os requisitos necessários para a antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela para determinar à apelada autorizar e realizar o tratamento domiciliar (home care) do apelante, conforme laudo médico de ID no 36216790. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora